Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018983-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDMARA APARECIDA CALDERARI
AGRAVADO: LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018983-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), EDMARA APARECIDA CALDERARI - CPF: 609.558.809-04 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 74.423.880/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018983-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMARA APARECIDA CALDERARI

AGRAVADO: LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018983-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMARA APARECIDA CALDERARI

AGRAVADO: LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de prova da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, extinguiu a Reclamação porque utilizada como sucedâneo recursal.

A agravante faz uma síntese da lide e afirma que o defeito apresentado está comprovado por fotografias e pelas testemunhas, de modo que seriam ilegais as decisões proferidas tanto pelo juízo de primeiro grau como pela Turma Recursal.

Argumenta que a Resolução n. 03/2016 do STJ também autoriza a Reclamação para garantir a observância de precedentes, e que esta Corte já decidiu nesse sentido. Transcreve trecho do voto proferido pela Desa Marilsen Andrade Addario no AgInt n. 1002502-14.2020, em 22-6-2016.

Ao se reportar à existência de dissonância com a jurisprudência do STJ, retoma novamente a discussão da demanda e das provas que produziu, especifica os prejuízos com o revestimento contratado e os transtornos que sofreu, transcreve partes dos depoimentos e ementas de julgados sobre questões relacionadas com defeitos em pisos de cerâmica e que seriam idênticas ao seu caso (Id 62516040).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018983-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMARA APARECIDA CALDERARI

AGRAVADO: LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Diferentemente do que afirma a agravante, o art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, inclusive transcrita na decisão recorrida, tem o seguinte teor:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
"

(sem destaques no original).

Portanto, é infundado o argumento que apresentou.

Ademais, como registrado na monocrática, tal como consta na mencionada Resolução, o art. 988 do CPC é claro quanto à viabilidade da Reclamação “
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
”.

Foram também destacadas as reiteradas decisões desta egrégia Seção de Direito Privado pela extinção da Reclamação por falta de pressuposto processual ante a ausência de comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ “
sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamento de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante inciso IV do art. 988 do CPC
”.

Como visto, a agravante não trouxe nenhum fato novo que autorize modificar o
decisum
.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020